Tribunal: TJDFT
Processo: 0710300-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ALEGAÇÃO DE NATUREZA CONTENCIOSA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. À luz do parágrafo único do art. 3o da Lei n. 6.830/80, a certidão de dívida ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, incumbindo ao executado ou a terceiro, a quem aproveite, ilidir tal presunção com apresentação de prova inequívoca.
2. Nessa perspectiva, sabendo-se que a utilização da exceção de pré-executividade revela-se cabível na execução fiscal para alegação de matérias cognoscíveis de ofício que prescindem de dilação probatória, conforme entendimento perfilhado na Súmula n. 393 do c. Superior Tribunal de Justiça, constata-se que a executada não utilizou o meio de defesa de forma escorreita.
3. O assunto tratado na exceção oposta pela executada, qual seja, alegação de natureza contenciosa do crédito tributário, sob o argumento de ausência de declaração pela contribuinte, refere-se a momento anterior à perfectibilização da certidão de dívida ativa e, de acordo com o arcabouço documental coligido nos autos de origem, não se mostra cognoscível de ofício, afigurando-se necessário realizar perícia contábil para auxiliar a adequada prestação da atividade jurisdicional, com exercício da ampla defesa e do contraditório.
4. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.